Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO À FRENTE DE SAÍDA DE GARAGEM. COLISÃO. ART. 181, IX DO CTB. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a pagarem à autora a quantia de R$ 4.548,90 (quatro mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça eis que demonstrada a hipossuficiência econômica, além da assistência de advogado dativo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes a demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. Consoante disposto no art. 9o, da Lei no 9.099/95, em sede de Juizados Especiais, a assistência obrigatória por advogado restringe-se às ações cujo valor da causa ultrapasse a alçada de 20 (vinte) salários-mínimos, não sendo o caso dos autos, onde o valor atribuído à causa foi de R$ 4.548,90. Outrossim, se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Narra a autora que ao sair do estacionamento localizado no subsolo de edifício localizado em Taguatinga (Paranoá Center), o segundo requerido estava entrando colidiu com a parte frontal de seu automóvel. Requer a condenação do requerido à reparação dos danos, de forma solidária com a 1o requerida, proprietária do veículo.
6. Por sua vez, o segundo requerido afirma que estava parado à frente da saída da referida garagem, aguardando momento propício a efetuar marcha à ré, em razão intenso tráfego no local.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. No caso, o requerido/recorrente não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, vez que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar que, no momento do evento danoso, teria apenas parado momentaneamente em frente à saída da garagem para efetuar manobra de marcha à ré e sair do local.
9. As fotografias trazidas pela parte autora (ID 76051770 e ID 76051774) claramente demonstram que o local onde se deu a colisão é uma saída de estacionamento e, pelas disposições contidas no art. 181, IX, do CTB, o veículo do requerido não poderia estar posicionado. Tal situação inclusive configura infração de natureza média.
10. Como pontuado na sentença, o réu pôs-se parado com seu carro em frente à saída da garagem de rampa íngreme e mão única, prejudicando a visão da parte autora, que não esperava deparar com um carro parado naquele local.
11. Os gastos suportados pela autora para reparo do veículo foram demonstrados pelas notas fiscais de ID 76051766 e de ID 76051767, totalizando a quantia de R$ 4.548,90. Assim, não merece reparos a sentença que condenou solidariamente as partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do referido Decreto.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.